Tribunal: TJMT
Processo: 1022218-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022218-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DA ADC 49/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para impedir a cobrança de ICMS em transferências internas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada desconsiderou a modulação dos efeitos da ADC 49, que permite a cobrança de ICMS em tais operações até o final do exercício de 2023; e (
ii
) há erro no entendimento de que a modulação impediria a cobrança em operações de outubro de 2023.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, na ADC 49, modulou os efeitos da decisão sobre a inconstitucionalidade da incidência de ICMS em transferências internas, autorizando a cobrança até o término de 2023, salvo ações judiciais e administrativas anteriores.

4. No presente caso, a tutela de urgência já deferida em processo anterior determinou a suspensão da exigibilidade de ICMS nas transferências internas, medida ainda vigente e sem contramando judicial.

5. A modificação da decisão agravada geraria insegurança jurídica e desrespeito à medida cautelar, contrariando os princípios da estabilidade e segurança jurídica das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A modulação dos efeitos da ADC 49/STF permite a cobrança de ICMS em transferências internas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 2023, salvo decisões judiciais prévias que afastem a exigibilidade do tributo.
"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.021; Constituição Federal, art. 150.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a decisão
proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1001649-07.2024.8.11.0051 movida pela parte agravada
DTI SEMENTES S.A.,
deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte requerente
“(...) para determinar ao Estado de Mato Grosso que se abstenha da exigência do ICMS em transferências de mercadoria entre os estabelecimentos da Requerente DTI SEMENTES S.A.”.

A
parte
agravante, por meio do presente recurso,
sustenta que a decisão monocrática desconsiderou os efeitos
modulatórios
da ADC 49, decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que permitiu a cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até o final do exercício financeiro de 2023, quando essa cobrança será definitivamente afastada.

Argumenta que a decisão recorrida incorre em erro ao entender que
a referida
modulação impediria a cobrança nas operações de outubro de 2023.

C
ontrarrazões ao agravo interno
no Id.
249891167
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a decisão
proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1001649-07.2024.8.11.0051 movida pela parte agravada
DTI SEMENTES S.A.,
deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte requerente
“(...) para determinar ao Estado de Mato Grosso que se abstenha da exigência do ICMS em transferências de mercadoria entre os estabelecimentos da Requerente DTI SEMENTES S.A.”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o
a
gravo
i
nterno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, visa proporcionar ao relator a oportunidade de reconsiderar sua decisão ou, na ausência de retratação, submeter
a
matéria ao colegiado.

A questão principal consiste na análise da compatibilidade da decisão recorrida com o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADC
n.
49, que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, modulando os efeitos da decisão para vigorar a partir de 2024,
ressalvados processos administrativos e judiciais já em curso até 29 de abril de 2021.

No caso em exame, a empresa agravada apresentou ação anulatória para afastar a incidência do ICMS sobre transferências internas, sendo que o
d. J
uízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência para
suspender a exigibilidade dos Termos de Apreensão de Documentos (
TADs
) até o julgamento de mérito.

Observa-se ainda que, em outra
demanda
ajuizada em
2022
, a mesma questão foi objeto de decisão liminar em favor da agravada, cujo descumprimento resultou na lavratura de novos
TADs
.

Registre-se que
a referida liminar concedida em 11.4.2022 determinou
que o Estado de Mato Grosso não exigisse ICMS em transferências de mercadoria entre os estabelecimentos da parte ora agravada, não havendo notícias da interposição de recurso pela Fazenda Pública, tampouco contraordem judicial que afaste os efeitos da referida decisão.

Nesses termos, e
mbora os argumentos trazidos pelo Estado de Mato Grosso revelem relevância jurídica, entendo que a concessão do efeito suspensivo requerido pel
a parte
agravante e a eventual reforma da decisão agravada, neste momento, implicariam em afronta à segurança jurídica e em desrespeito a uma medida cautelar já deferida em processo anterior, sem que haja qualquer ordem judicial que invalide seus efeitos.

Dessa forma, modificar a decisão agravada acarretaria revogação indireta de decisão judicial ainda vigente, contrariando o princípio da estabilidade das decisões judiciais.

Assim, sob o prisma da coerência e da segurança jurídica, entendo que o pedido formulado no
a
gravo
i
nterno não merece provimento, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP
n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024